Tribunal: STF
Processo: AI 140376
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. IMPROVIMENTO.
O prequestionamento da matéria constitucional pressupõe o debate prévio da questão suscitada no recurso extraordinário, fato a ser aferido à luz das peças trasladadas. A ausência das razões do recurso interposto perante o Órgão "a quo" inviabiliza a análise desse pressuposto para o conhecimento do extraordinário e torna ineficaz os embargos de declaração eventualmente opostos. Súmulas 282, 356 e 288.
Agravo regimental improvido.